Tribunal: TJES
Processo: 0000745-05.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000745-05.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO PINTO CORREA
APELADO: VICTOR DE ANDRADE BREDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000745-05.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO PINTO CORREA

APELADO: VICTOR DE ANDRADE BREDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO
S 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA.
NULIDADE NO
INSTRUMENTO DE MANDATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

PREVISTOS NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.

1
.
O artigo 44 do Código de Processo Penal não exige uma exposição detalhada, mas determina que seja ao menos mencionado o fato criminoso no instrumento de mandato, o que não correu,
in casu
.
2.
Mesmo após intimado, o apelante deixou novamente de mencionar, ainda que de forma sucinta, os fatos a serem abordados na queixa-crime.

3.
Afora a ausência de qualquer menção ao fato criminoso, a procuração lavrada omite até mesmo o dispositivo penal imputado ao querelado, o que constitui óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal privada.
4.
O prazo decadencial transcorreu sem que o querelante tivesse regularizado de forma adequada o mandato por si outorgado, ocorrendo, portanto, o fenômeno da decadência, não restando outra saída senão a rejeição da queixa-crime com a consequente extinção da punibilidade do querelado, mantendo-se inalterada a r. sentença.
5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000745-05.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO PINTO CORREA

APELADO: VICTOR DE ANDRADE BREDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
FRANCISCO AUGUSTO PINTO CORRÊA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor de Victor de Andrade Breda, com fundamento nos artigos 44 e 395, inciso II, ambos do Código de Processo Penal e, via de consequência, extinguiu a punibilidade do querelado.

Nas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença, para que seja recebida a queixa-crime,
“vez que às fls. 75 dos autos, no segundo parágrafo, o Apelante informou os reais motivos da Representação Crime em desfavor do Apelado”.

P
ois bem.
Após detida análise dos autos, passo a tecer as seguintes considerações.

Dispõe o artigo 44 do Código de Processo Penal:

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

O dispositivo legal não exige uma exposição detalhada, mas determina que seja ao menos mencionado o fato criminoso na procuração.

Na hipótese, me parece claro que o instrumento de mandato juntado à fl. 05 dos autos originários não observou os requisitos específicos previstos no dispositivo legal supramencionado.

Isso porque, constato que a ação penal privada foi instrumentalizada através de procuração genérica, assim dispondo:

“
[...] Representar e Manifestar a vontade do Outorgante, administrar imóveis, confessar, acordar, discordar, desistir, transigir, firmar qualquer compromisso, requerer medidas preparatórias, propor quaisquer ações e delas variar, receber alvará judicial e bens adjudicados em nome do outorgante, dar e receber quitação, arrolar, inquirir, reinquirir e contraditar testemunhas, promover defesas escritas ou orais, recorrer para as Superiores Instâncias, desistir de recursos interposto, substabelecer, com ou sem reservas de poderes, enfim praticar todos os atos que se tornarem necessários ao perfeito e fiel cumprimento deste mandato, o que darei (remos) por bom, firme e valioso a todo tempo.”

Nota-se ainda que, após ser intimado para
“adequar a procuração constante à fl. 05, nos moldes do art. 44 do CPP”
, o apelante acrescentou ao instrumento procuratório, à caneta, o termo
“representar em desfavor de Victor de Andrade Breda”,
deixando novamente de mencionar, ainda que de forma sucinta, os fatos a serem abordados na queixa-crime.

Neste ponto, saliento que, muito embora a defesa tenha trazido, à fl. 75 dos autos originários, informações a respeito dos acontecimentos a serem apurados, o artigo 44 do CPP é claro ao prever a necessidade de se mencionar o fato criminoso no
instrumento do mandato,

o que não ocorreu.

A orientação jurisprudencial é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO. INDICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO CRIME. SUFICIÊNCIA.
1. Na procuração com poderes especiais necessária ao oferecimento de queixa-crime, deverá constar o nome do querelante e a menção (simples) ao fato criminoso, sendo desnecessária exposição detalhada dos fatos. 2. A indicação do delito atribuído ao querelado é suficiente para se considerar regular a procuração, não havendo falar em procuração genérica. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 825.712/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. NULIDADE DA PROCURAÇÃO OFERTADA PELA QUERELANTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. INSTRUMENTO DE MANDATO EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 44 DA LEI PENAL ADJETIVA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO. MÁCULA CARACTERIZADA. REGULARIZAÇÃO EFETUADA APÓS O PRAZO DECADENCIAL. AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Não se desconhece a existência de precedentes desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a exigência contida no artigo 44 do Código de Processo Penal, consistente na menção do fato criminoso no aludido documento, é cumprida com a indicação do dispositivo de lei no qual o querelado é dado como incurso. 2. Para que reste atendido o comando contido no art. 44 do CPP, é indispensável que a procuração contenha uma descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem abordados na queixa-crime. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso dos autos, a procuração ofertada pela querelante não contém a descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem apurados com o oferecimento de queixa-crime, não estando atendida a exigência contida no artigo 44 da Lei Penal Adjetiva. 4. Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP. 5. O intuito de abrigar o pleito acusatório e determinar que a inicial seja recebida, in casu, exige o revolvimento do material fático probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, vedada a este Sodalício em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018.)

Na espécie, afora a ausência de qualquer menção ao fato criminoso, a procuração lavrada omite até mesmo o dispositivo penal imputado ao querelado, o que constitui óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal privada.

Desta feita, não sendo regularizada pelo interessado a sua representação nos autos, em tempo hábil, outra saída não há senão a extinção da causa sem a apreciação do seu mérito, sob pena de se dar seguimento a processo flagrantemente nulo.

Noutro giro, observo ainda que também ocorrera o fenômeno processual da decadência.

A decadência prevista no artigo 38, do Código de Processo Penal, é a perda do direito de agir, pelo decurso de determinado lapso temporal, estabelecido em lei, provocando a extinção da punibilidade do agente.

No caso dos autos, observo que os fatos narrados na queixa-crime ocorreram nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2021, transcorridos, portanto, o prazo de seis (06) meses estipulado pelo artigo 38, do Código de Processo Penal, para o exercício do direito subjetivo de queixa.

Tal prazo transcorreu sem que o querelante tivesse regularizado de forma adequada o mandato por si outorgado, ocorrendo, portanto, o fenômeno da decadência, não restando outra saída senão a rejeição da queixa-crime com a consequente extinção da punibilidade do querelado.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.